Tribunal: TJDFT
Processo: 0730838-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730838-12.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JUCILENE MIRANDA DA SILVA LIMA RECORRIDO: UEQUISLEI APARECIDO BARBOSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. MÉRITO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS. POSSE. JUSTO TÍTULO. AUSÊNCIA DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM PERDAS E DANOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Matéria não alegadas na peça de defesa e que não podem ser suscitadas a qualquer tempo não podem ser conhecidas no recurso, sob pena de violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. Inovação recursal caracterizada. 2. A revogação de poderes para negociar não tem o condão de afetar os negócios jurídicos realizados durante a sua vigência, uma vez que os atos do mandatário vinculam o mandante, consoante artigo 679 do Código Civil. 2.1 Apesar dos vícios sustentados, os negócios jurídicos nunca foram desconstituídos ou anulados na via judicial, de modo que até o presente momento não há como serem afastados por este argumento. 3. Os Embargos de Terceiro são instituto processual, no qual, aquele que, apesar de não ser parte no processo, poderá requerer o desfazimento ou a inibição de constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. 3.1. O artigo 674, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil define a legitimidade também do possuidor, entendimento que já prosperava na ratio decidendi do verbete número 84 do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça. 4. A cessão de direitos é a forma hodiernamente utilizada do Distrito Federal para transferência de direitos atinentes a imóveis os quais ainda não se tem a titularidade registral. 5. A ocupação do embargante encontra-se fundamentada em negócio jurídico particular realizado entre as partes, não desconstituído pela via adequada e deve ser mantida até o atual momento processual. 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 168 do Código Civil e 6o do CPC, defendendo a ocorrência de cerceamento de defesa pela ausência de apreciação de nulidade como matéria de defesa suscitada em sede de embargos de terceiros. Aduz ser dispensável que a nulidade seja alegada em ação autônoma dado o caráter de ordem pública que possui, sendo, ainda, irrelevante verificar a ocorrência ou não de prejuízo à parte, quando caracterizado vício. Invoca o princípio da cooperação em abono à sua tese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 168 do Código Civil e 6o do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Neste ponto destaco que a apelante tece uma série de comentários acerca da ilegalidade do exercício da posse pelo apelado, inclusive quanto a nulidade do contrato de cessão de direitos possessórios. Colacionou, inclusive, precedente referente à nulidade de negócio jurídico que resultou em desmembramento de lote. Ocorre que se trata de Ação de Embargos de Terceiro ajuizada pelo apelado, com vistas a defender sua posse amparada em documento idôneo e não Ação de Nulidade ou Anulatória de Negócio Jurídico. Ou seja, a apelante traz uma série de pedidos anulatórios que não cabem dentro desta cognição, porquanto não correlacionados ao pedido inicial e nem formulados em sede de demanda de reconvenção. O Juiz está adstrito ao pedido inicial e repito e friso, inexiste qualquer ato judicial de desconstituição ou anulação dos negócios jurídicos, devendo eventuais direitos destacados serem perquiridos na via própria e com peticionamento adequado. Além disso, qualquer declaração de nulidade transversa inclui, consequentemente, o retorno das partes ao status quo ante e análise das implicações patrimoniais, especialmente quando à construção erigida.” (ID 32359602 - Pág. 4). (g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030